Tribunal: TJSP
Processo: 0007320-52.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que acolheu impugnação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, julgando extinto o cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial. A parte apelante sustenta a existência de título executivo judicial, amparado por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que acolheu impugnação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, julgando extinto o cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial. A parte apelante sustenta a existência de título executivo judicial, amparado por acórdão no Agravo de Instrumento no 2362496-21.2024.8.26.0000, e defende o direito de regresso da CDHU contra a COSESP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a existência de título executivo judicial para ressarcimento de valores pagos em contrato habitacional; (ii) a competência para julgamento do recurso, considerando a impugnação apresentada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não merece conhecimento, pois a competência para apreciação da questão é da Seção de Direito Público, conforme art. 3.o da Resolução n.o 623/2013 do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido. Determina-se a remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Público.
Tese de julgamento: A competência para julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença envolvendo a Fazenda Pública é da Seção de Direito Público.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI; art. 85, parágrafo 3o, inciso I.
Resolução n.o 623/2013 do TJSP, art. 3.o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1003483-45.2018.8.26.0663, Rel. Des. Lidia Conceição, 36a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2023.